Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual c/c devolução quantias pagas. Arresto. Medida excepcional. Requisitos legais. Não demonstração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, indeferiu o arresto de bens e valores da parte agravada, inaudita altera pars.
II. Questão em discussão
2. Há questão em discussão consiste em averiguar a dilapidação de patrimônio por parte do agravado e a possibilidade de se determinar o imediato arresto de seus bens.
III. Razões de decidir
3. O arresto constitui medida excepcional a ser adotada quando comprovada a dívida e existirem forte indícios de que o devedor tenta se esquivar do cumprimento de suas obrigações para preservar bens do executado, como garantia de futura penhora e expropriação de bens.
4. Não restando demonstrada efetivamente a dilapidação do patrimônio ou de atos concretos que indiquem tentativa da parte agravada de se esquivar do cumprimento de suas obrigações a justificar a medida cautelar postulada, revela-se prudente aguardar a formação da relação processual, a fim de esclarecer melhor os fatos discorridos pela parte agravante, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0733602-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 29/5/2025; TJDFT, AGI 0748233-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 3/4/2025.